Tribunal: TJSP
Processo: 2299439-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória - diferimento do recolhimento das custas processuais - situação que não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 - impossibilidade jurídica do pedido - agravo improvido.